Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600363-16.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
21/10/2022
Número: 0600363-16.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 12/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600047-56.2022.6.16.0144
Assuntos: Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível nº 0600363-16.2022.6.16.0000 impetrado por
Jesse da Rocha Zoellner e Antonio Gonçalves da Luz em face do Juízo Eleitoral da 144ª Zona de
Fazenda Rio Grande/Pr, que deferiu parcialmente o pedido de quebra de sigilo bancários de um dos
litisconsortes, nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600047-56.2022.6.16.0144
proposta por Diego Luiz Teixeira em face de Jesse da Rocha Zoellner e Antonio Gonçalves da Luz,
candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, nas Eleições suplementares de Agudos
do Sul/Pr, alegando abuso do poder econômico, abuso de poder político e captação ilícita de
sufrágio (art. 41-A, da Lei nº 9.504/97) ao afirmar que Sr. Jesse, na intenção de comprar votos,
transferiu de sua conta corrente, via pix, valores financeiros para diversos eleitores dias antes das
eleições. Aduz que fato ficou demonstrado pelo comprovante de transferência em nome de Jesse,
realizado na data de 02.04.2022, no aporte de R$ 100,00 (cem reais) e R$ 200,00 (duzentos reais),
aos eleitores Felipe José Ganzo e Marizane Ventura de Lima, constantes da exordial (Requer:
Mandado de Segurança Cível nº 0600363-16.2022.6.16.0000 impetrado por Jesse da Rocha Zoellner
e Antonio Gonçalves da Luz em face do Juízo Eleitoral da 144ª Zona de Fazenda Rio Grande/Pr, que
deferiu parcialmente o pedido de quebra de sigilo bancários de um dos litisconsortes, nos autos de
Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600047-56.2022.6.16.0144 proposta por Diego Luiz
Teixeira em face de Jesse da Rocha Zoellner e Antonio Gonçalves da Luz, candidatos eleitos aos
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, nas Eleições suplementares de Agudos do Sul/Pr, alegando
abuso do poder econômico, abuso de poder político e captação ilícita de sufrágio (art. 41-A, da Lei
nº 9.504/97) ao afirmar que Sr. Jesse, na intenção de comprar votos, transferiu de sua conta
corrente, via pix, valores financeiros para diversos eleitores dias antes das eleições. Aduz que fato
ficou demonstrado pelo comprovante de transferência em nome de Jesse, realizado na data de
02.04.2022, no aporte de R$ 100,00 (cem reais) e R$ 200,00 (duzentos reais), aos eleitores Felipe
José Ganzo e Marizane Ventura de Lima, constantes da exordial; concessão da Segurança
pleitada, a fim de anular a decisão impugnada e reconhecer a ilicitude em relação à quebra
do sigilo bancário do Impetrante; ref. Eleição Suplementar 2020 - Agudos do Sul/PR).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JESSE DA ROCHA ZOELLNER (EMBARGANTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)

ANTONIO GONCALVES DA LUZ (EMBARGANTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (EMBARGADO)
DIEGO LUIZ TEIXEIRA (EMBARGADO)
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43200
681
20/10/2022 17:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.449

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600363-
16.2022.6.16.0000 – Agudos do Sul – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
EMBARGANTE: JESSE DA ROCHA ZOELLNER
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
EMBARGANTE: ANTONIO GONCALVES DA LUZ
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
EMBARGADO: DIEGO LUIZ TEIXEIRA
ADVOGADO: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - OAB/PR103813-A
ADVOGADO: MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - OAB/PR108105
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES SUPLEMENTARES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO DECRETADA EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. DECISÃO QUE EXTINGUIU O MANDAMUS POR
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPETRADA. ALEGAÇÃO
DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis nas estritas hipóteses trazidas
pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se prestando à mera
rediscussão das questões de mérito já julgadas.

2. A alegação de contradição externa, entre a decisão e outros elementos dos
autos, configura mera irresignação da parte com a conclusão adotada e não é
suprível pela estreita da via dos embargos de declaração.
Num. 43200681 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 20/10/2022 17:19:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102017191606600000042165942
Número do documento: 22102017191606600000042165942

3. Não é omisso o acórdão que aprecia de forma clara e fundamentada a
alegação da parte, ainda que a conclusão lhe seja desfavorável.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 18/10/2022

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JESSE DA ROCHA
ZOELLNER e ANTÔNIO GONÇALVES DA LUZ em face do Acórdão nº 60.942 deste
Tribunal (ID 43014349), que negou provimento ao agravo interno interposto para o fim de
anular a decisão do Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande, proferida nos
autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060047-56.2022.6.16.0144, proposta
por DIEGO LUIS TEIXEIRA.

O embargante alega, em síntese, que: a) há contradição entre os
fundamentos da decisão e os precedentes invocados para subsidiá-la, assim como entre
a fundamentação e a conclusão adotada acerca dos fatos; b) a decisão no Mandado de
Segurança é teratológica, pois as três transferências bancárias identificadas nos autos
foram realizadas em benefício de membros da mesma família; c) o deferimento da quebra
de sigilo bancário, por ser medida excepcional, não pode se dar de forma prematura e
exigia a apreciação da existência de nexo de causalidade entre as transferências
bancárias realizadas e a captação ilícita de sufrágio; d) a existência dos comprovantes
das transferências nos autos, por si só, afasta a necessidade de quebra do sigilo
bancário; e) há omissão quanto à apreciação de precedentes do TSE, nos quais ficou
consignada a prematuridade da quebra de sigilo sem a devida instrução processual.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para o fim de sanar as
omissões e contradições apontadas e, conferindo-lhes efeitos infringentes, admitir o
Mandado de Segurança e conceder a segurança pleiteada (ID 43018127).
Alternativamente, requer o pré-questionamento necessário à interposição de recurso à
Corte Superior.

Devidamente intimado, DIEGO LUIS TEIXEIRA apresentou contrarrazões aos
embargos (ID 43058685), aduzindo que inexiste contradição ou omissão na decisão
atacada, vez que todos os pontos trazidos em sede recursal foram rebatidos.

É o relatório.
Num. 43200681 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 20/10/2022 17:19:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102017191606600000042165942
Número do documento: 22102017191606600000042165942

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos
opostos.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Os embargantes fundamentam os aclaratórios na alegação de existência
de contradição e omissão no acórdão.

A contradição que possibilita o manejo dos embargos de declaração é a
chamada contradição interna, ou seja, aquela caracterizada pela existência de
proposições inconciliáveis entre si no julgado, ou ainda na hipótese de divergência entre a
fundamentação exposta e a conclusão adotada. Nesse sentido: “a contradição que
autoriza o conhecimento e o acolhimento dos embargos é a verificada internamente no
acórdão, entre as respectivas premissas e a conclusão. Precedentes.” (TSE. Recurso
Especial Eleitoral nº 21155, Relator Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 24/06/2020).

A primeira alegação dos embargantes refere-se à suposta contradição entre
os fundamentos da decisão, que seriam inconciliáveis entre si no seguinte trecho:

Contudo, o que se observa dos autos é que o investigante demonstrou por meio de
comprovantes de transferência bancária aos quais teve acesso que o impetrante Jesse da
Rocha Zoellner fez várias operações pix de valores entre R$ 100,00 e R$ 200,00 no período
compreendido entre 21/03/2022 e 02/04/2022, em pleno período eleitoral (IDs 104779832 e
106088821 dos autos de AIJE 0600047- 56.2022.6.16.0144). Um dos comprovantes refere -
se à transferência efetuada para a conta bancária de Felipe José Ganzo, que prestou
declarações colhidas em Escritura Pública (ID 105245571) com o seguinte teor [...]

Exigir que o investigante promovesse uma verdadeira “caça” aos beneficiários das alegadas
transferências e os identificasse de pronto seria imputar-lhe um ônus probatório excessivo, o
que demonstra a indispensabilidade da medida.

Num. 43200681 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 20/10/2022 17:19:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102017191606600000042165942
Número do documento: 22102017191606600000042165942

Aduz o embargante que a contradição reside no reconhecimento de que os
comprovantes de transferência são suficientes para fundamentar a quebra do sigilo
bancário, quando, pela análise do contexto fático, conclui-se que não são.

A alegação, longe de se referir a uma efetiva contradição, consubstancia
mera irresignação dos embargantes, que se contrapõe à conclusão da Corte, constante
do trecho seguinte do acórdão, no sentido de que

Se nenhum desses elementos, por si só, são capazes de comprovar as alegações do
investigante – o que se exige apenas para fundamentar o decreto condenatório e não o
deferimento de produção de outras provas –, eles juntos são indícios de que a tese
defendida na petição inicial é verossímil. E como bem ressaltou a magistrada, somente será
possível comprová-la com o acesso à movimentação bancária de Jesse na véspera do
pleito e, acaso verificada a realização de várias transferências, a identificação e oitiva dos
beneficiários.

Melhor sorte não socorre aos embargantes quanto à segunda contradição
apontada, que consistiria na invocação de precedente inaplicável para fundamentar a
decisão embargada.

Em que pese o esforço dos embargantes em estabelecer distinções entre os
casos, não se vislumbra a alegada contradição na medida em que o acórdão embargado,
considerando todas as especificidades do caso concreto, aplicou a tese jurídica adotada
pela Corte, citando o precedente Recurso Especial Eleitoral nº 0600376-63, da lavra do
Min. Mauro Campbell, tão somente para ilustrar a possibilidade do deferimento de
medidas aptas a preservar a produção de provas, diante da urgência da demanda.

Não se exige, para que um precedente seja utilizado como parâmetro, que os
casos sejam absolutamente idênticos, bastando que não haja distinção significativa que
indique sua inaplicabilidade.

Por fim, os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não analisar os
precedentes do Tribunal Superior Eleitoral apontados no agravo interno, que
expressamente consignam a prematuridade da quebra de sigilo sem que haja a devida
instrução processual, e reiteram todos os argumentos já lançados a respeito da invalidade
das provas que fundamentaram a decisão que decretou a quebra de sigilo bancário.

Conquanto o acórdão não tenha feito referência expressa ao precedente
invocado pelos embargantes, analisou, como visto, a pertinência da decisão impetrada,
considerando todas as circunstâncias e peculiaridades do caso, consignando, ainda, que

Neste ponto a decisão apontada como ato coator está em absoluta consonância com o
disposto no art. 1º, §4º, da Lei Complementar nº 105/2001, que dispõe que “A quebra de
sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer
ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial”.

Ora, consistindo o resultado da consulta aos registros bancários do impetrante uma
modalidade de prova, teratológico seria se o seu deferimento se desse após o
Num. 43200681 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 20/10/2022 17:19:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102017191606600000042165942
Número do documento: 22102017191606600000042165942

encerramento da instrução probatória. (grifos no original)

Ao assim concluir, a Corte rechaçou, ainda que implicitamente, a tese
albergada no precedente mencionado pelos embargantes, uma vez que inaplicável ao
caso. Incidente, portanto, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que
“Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, o órgão julgador não está obrigado a
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de,
em tese, infirmar a conclusão do decisum” (TSE. REspe nº 060011767, Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, DJE 04/05/2021).

Desta forma, o que se verifica nos presentes embargos é o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, suscitando questões já
analisadas por esta Corte e pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível
na estreita via dos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS.
DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO PARTIDO.
PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE
DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS
PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE
PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver,
no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se
depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de
Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou
contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente
analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido
diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Num. 43200681 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 20/10/2022 17:19:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102017191606600000042165942
Número do documento: 22102017191606600000042165942

Em conclusão, inexistindo as contradições e a omissão alegadas, e restando
evidente a pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, a hipótese é de
rejeição dos embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por JESSE DA ROCHA ZOELLNER e ANTÔNIO GONÇALVES DA LUZ e, no
mérito, por REJEITÁ-LOS.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600363-16.2022.6.16.0000 - Agudos do Sul -
PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - EMBARGANTES: JESSE DA ROCHA
ZOELLNER, ANTONIO GONCALVES DA LUZ - Advogados dos EMBARGANTES: THIAGO DE
ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A -
EMBARGADO: DIEGO LUIZ TEIXEIRA - Advogados do EMBARGADO: MARIA LUIZA LUIZ
PIRES DE OLIVEIRA - PR103813-A, MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - PR108105, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -
PR112302 - EMBARGADO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE
PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.10.2022.

Num. 43200681 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 20/10/2022 17:19:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102017191606600000042165942
Número do documento: 22102017191606600000042165942